Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-35.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos morais e materiais – Aquisição de televisão usada, pela autora, através de site utilizado pela vendedora, junto ao Mercadolivre – Produto que teria sido entregue fora das especificações e devolvido - Ação posta em juízo para a devolução das parcelas pagas e fixação de indenização por danos morais - Acolhimento em relação à vendedora - Apelação

Ementa:

COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos morais e materiais – Aquisição de televisão usada, pela autora, através de site utilizado pela vendedora, junto ao Mercadolivre – Produto que teria sido entregue fora das especificações e devolvido - Ação posta em juízo para a devolução das parcelas pagas e fixação de indenização por danos morais - Acolhimento em relação à vendedora - Apelação da autora para responsabilização da solidária da 2a acionada -Ausência de qualquer imputação culposa em relação à plataforma de internet - Tratativas para a devolução dos valores pagos que só se deram entre compradora e vendedora - Pretensão de reparação por dano moral sem nenhuma sustentação na prova ou nos fatos trazidos à apreciação judicial – Sentença reformada somente para majoração da verba honorária arbitrada a favor da autora – Recurso provido, em parte.